Tribunal: STF
Processo: RE 597994
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. MEMBRO LICENCIADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITO PARA CARGO DE CHEFIA DO PODER EXECUTIVO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. CANDIDATURA PARA FINS DE REELEIÇÃO APÓS O ADVENTO DA REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGOS 14, § 5º, E 128, § 5º, II, “E”, DA CONSTITUIÇÃO. SITUAÇÃO PECULIAR A CONFIGURAR EXCEÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. Os embargos de declaração revelam-se improcedentes quando o acórdão ora embargado, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou as questões suscitadas de maneira clara e coerente.



    2. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando a parte embargante que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa.



    3. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e uma vez comprovada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine.



    4. Embargos de declaração DESPROVIDOS.